Tribunal: STF
Processo: RHC 263124
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonathan Wesley Alcaide Rubledo, contra acórdão proferido do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1015370/SP(eDOC 59).



    O recorrente narra (eDOC 64) haver sido condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal). (eDOC 5)



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar o regime semiaberto. (eDOC 4).



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 42). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 57)



    Nesta Corte, aduz que o processo penal é nulo desde o início em razão da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. 



    Afirma que “nenhuma das hipóteses constitucionais de legítima incursão policial se fazia presente na ocasião, o que torna ilegal a busca pessoal, com revista em bolsos, perpetrada pela Polícia.” (p. 5)



    Quanto a esse ponto, enfatiza que “O paciente trafegava em via pública em motocicleta. O local era conhecido por tráfico. Só isso é o argumento da abordagem policial.” (p. 6)



    Destaca que “foi exclusivamente a intuição e a impressão subjetiva da autoridade policial que determinou que o réu deveria sofrer uma busca pessoal.” (p. 9)



    Requer, assim, o provimento do recurso, “reconhecendo a ilegalidade da busca pessoal realizada sem justa causa, bem como de todas as provas derivadas da revista ilegal imposta ao paciente.”. (p. 11)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso(eDOC 81).



    Decido. 



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da inicial acusatória, que traz o seguinte contexto fático:



    “Com início em data incerta, mas com certeza até o dia 05 de fevereiro de 2019, por volta das 19 horas e 30 minutos, livre e conscientemente, por conta própria, JONATHAN WESLEY ALCAIDE RUBLEDO guardou cédula falsa de R$ 20,00, número de série BB048016433. 



    Na data e horário acima mencionados, JONATHAN trafegava com uma motocicleta no cruzamento das Ruas João Paulo I e Natalino Sbampato, no bairro Jardim Social Presidente Collor, no município de São Carlos/SP, quando, por estar em atitude suspeita, foi abordado pelos policiais militares Edivaldo Vicente e Felipe Sakadauskas Ferreira, que faziam patrulhamento pelo local (Id 19740052 - Pág. 5 e 6 e Id 33131224 - Pág. 9 e 10). 



    Ato contínuo, durante a abordagem, JONATHAN tentou se desfazer de duas cédulas, a de R$ 20,00, número de série BB048016433, e outra no valor de R$ 10,00, número de série CA032675558, que estavam no bolso de sua bermuda. Tal fato chamou a atenção dos policiais que, ao analisarem as cédulas, suspeitaram de serem falsas (Id 19740052 - Pág. 5 e 6, Id 33131224 - Pág. 9 e 10 e Id 19740060 - Pág. 1). 



    Ainda na ocasião, os policiais constataram que o réu era considerado “procurado” pela Justiça (Id 19740052 - Pág. 5 e 6 e ID 33131224 - Pág. 9 e 10). 



    Diante de tais fatos, JONATHAN foi levado à Delegacia Seccional de São Carlos/SP, onde foi lavrado boletim de ocorrência (Id 19740052 - Pág. 5 e 6), as cédulas foram apreendidas (Id 19740052 - Pág. 7) e o acusado foi preso, em razão de haver mandado de prisão expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal de São Carlos/SP nos autos 0006043- 45.2016.8.26.0566, referente ao crime de roubo.



    A falsidade da cédula foi confirmada por perícia realizada pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo que deu origem ao “Laudo Pericial nº 48.354/2019”. Tal perícia constatou, também, que a cédula de R$ 10,00 era verdadeira (ID “19740052 - Pág. 17” e ID “19740060 - Pág. 1 e 2”). 



    Ouvidos durante as investigações, os policiais militares confirmaram que, no momento da abordagem, JONATHAN tentou se desfazer das cédulas, que estavam no bolso de sua bermuda, asseverando que ele só estava com tais notas (ID “33131224 - Pág. 9 e 10”). 



    Também ouvido, JONATHAN confirmou que a cédula de R$ 20,00 foi encontrada consigo durante a abordagem, sendo que a recebeu como troco pela compra de drogas numa “biqueira”, pois é usuário de cocaína; e (iii) não tinha ciência da falsidade da cédula (ID “22669155 - Pág. 15”). 



    Em que pese a negativa de ciência por parte do denunciado, o fato de tentar se desvencilhar das cédulas durante a abordagem, conforme afirmado pelos policiais militares, é indicativo da ciência da falsidade.” (eDOC 5).



    No julgamento da apelação, a Corte regional afastou a tese defensiva de nulidade da busca pessoal com base na seguinte fundamentação:



    “Busca pessoal (CPP, art. 244). O apelante argumenta que abordagem policial foi realizada de forma ilícita, tendo em vista que não foi motivada por nenhuma atitude suspeita, infringindo o art. 244 do Código de Processo Penal, assim, deve ser absolvido pela ausência de materialidade e, também, pela ausência de aviso quanto ao exercício do direito ao silêncio na abordagem policial. 



    O pedido não merece provimento. 



    O réu foi abordado pelos policiais em razão de atitude suspeita, pois estava em local conhecido pela venda de drogas, conforme fundamentado na sentença (Id n. 279431503): 



    No caso em tela, não há qualquer prova com origem ilícita, inexistindo respaldo probatório à douta tese defensiva. 



    A dicção do texto de outubro (arts. 5º e 6º) não deixa dúvidas que a Segurança Pública é direito-dever de cada cidadão brasileiro, bem como, dever constitucional do Estado brasileiro. Às policiais militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. 



    Como o próprio denunciado alegou em seu interrogatório foi abordado ao sair de um conhecido ponto de venda de entorpecentes da cidade, tendo sido abordado logo após sair do local pela PM que fazia o patrulhamento local, além disso, se encontrava “foragido de uma outra situação”, vide ID 19740052, p. 16. 



    Com efeito, verifica-se da própria fala do denunciado em seu interrogatório judicial que não foi abordado de forma seletiva ou arbitrária, pois a viatura que realizava o patrulhamento ostensivo o abordou logo na esquina de conhecido local de venda de entorpecentes, sendo que era foragido do sistema penitenciário com mandado de prisão em aberto. 



    Ainda, sobre a preliminar suscitada, aplica-se a máxima latina nemo turpitudinem suam allegare potest (ninguém pode alegar da própria torpeza para se beneficiar). 



    Os policiais militares relataram que o local da abordagem tem muitas ocorrências de roubos e tráfico de drogas. Além disso, a busca pessoal ocorreu após o réu retirar do bolso os objetos que trazia consigo, quando houve o esmagamento das cédulas, o que chamou mais ainda a atenção dos policiais. O próprio apelante admitiu em seu interrogatório que estava "procurado pela justiça", o que foi corroborado pelo seu estado de nervosismo e por ter informado um nome falso aos policiais. E, em suas razões de apelação (Id n. 288729949), ele afirmou que estava em um "local e conduta pouco recomendáveis". Com efeito, o réu estava em local conhecido por venda de drogas e, inclusive, admitiu aos policiais que trazia consigo drogas, o que ocorreu de forma voluntária.” (eDOC 4)



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à validade da abordagem policial e consignou que “para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus.” (eDOC 59) 



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Além disso, a jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual, de modo que não se verifica ilegalidade em busca pessoal motivada pelo tirocínio policial construído a partir de dados objetivos obtidos na ciência aplicada à atividade policial.



    No caso dos autos, extrai-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o recorrente saindo de local conhecido como ponto de venda de drogas, razão pela qual decidiram abordá-lo. No momento da revista pessoal, o recorrente tentou se desfazer de duas cédulas, sendo uma de R$ 20,00 e outra de R$ 10,00 que guardava em sua bermuda, razão peça qual os militares suspeitaram de falsidade. O recorrente foi preso em razão da existência de mandado de prisão em aberto pela prática do crime de roubo e as notas de Real foram submetidas a exame pericial, no qual foi constatado que a cédula de R$20,00 era falsa.



    Tais circunstâncias evidenciam a existência de dados objetivos que evidencial a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal, razão por que não se falar em ilicitude das provas dela decorrentes. 



    A propósito do tema:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação”. (ARE 1475638 AgR, redator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, Dje. 14.5.2024)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus . 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente